Tribunal: STF
Processo: Rcl 59384
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CALL CENTER). ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 324/DF E AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE Nº 10. OCORRÊNCIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE RELAÇÕES DE TRABALHO. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    1. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive de relações contratuais, como as existentes entre as instituições financeiras e as chamadas empresas de call centers.



    2. No caso dos autos, a autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização, porquanto realizada na atividade-fim da empresa concessionária, reconhecendo, ainda, os direitos e vantagens dos empregados da reclamante à parte beneficiária. Ao assim proceder, o Tribunal reclamado afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987, de 1995, assim como do art. 94, inc. II, da Lei nº 9.472, de 1997.



    3. A declaração de ilicitude da terceirização de atividade finalística da reclamante, viola o paradigma firmado na ADPF nº 324/DF e, ainda, o comando do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.



    4. Agravo regimental provido para, julgando procedente o pedido formulado na reclamação, cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em estrita observância ao que decidido na ADPF nº 324/DF e ao enunciado vinculante nº 10.